Tribunal: TJSP
Processo: 0001738-78.2017.8.26.0664
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Apelação. Embriaguez ao volante. Provas suficientes da autoria e da materialidade. Admissão quanto à ingestão de bebida. Depoimento do policial militar confirmando a imputação. Laudo pericial conclusivo (positivo para álcool etílico na concentração de 0,7 g/l). Crime de perigo abstrato que prescinde da comprovação de dano. Trânsito que, no Brasil, abrevia a vida de mais vidas de que ocorre em

Ementa:
Apelação. Embriaguez ao volante. Provas suficientes da autoria e da materialidade. Admissão quanto à ingestão de bebida. Depoimento do policial militar confirmando a imputação. Laudo pericial conclusivo (positivo para álcool etílico na concentração de 0,7 g/l). Crime de perigo abstrato que prescinde da comprovação de dano. Trânsito que, no Brasil, abrevia a vida de mais vidas de que ocorre em países em conflagração bélica, de modo a legitimar a atuação do legislador com o rigor necessário ainda que só a título de prevenção. Procedência como única medida possível. Dosimetria da pena que não merece reparos. Negado provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000705660
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001738-78.2017.8.26.0664, da Comarca de Votuporanga, em que é apelante DIEGO
HENRIQUE AMARAL CHICONI, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente sem voto), FRANÇA CARVALHO E CARDOSO PERPÉTUO.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
XISTO RANGEL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001738-78.2017.8.26.0664 -Voto no 1.988
2
Apelação no 0001738-78.2017.8.26.0664
Apelante: Diego Henrique Amaral Chiconi
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Votuporanga
Juiz(a) de Direito: Dr(a). Mauricio Jose Nogueira
Voto: 1.988
Ementa: Apelação. Embriaguez ao volante. Provas suficientes
da autoria e da materialidade. Admissão quanto à ingestão de
bebida. Depoimento do policial militar confirmando a
imputação. Laudo pericial conclusivo (positivo para álcool
etílico na concentração de 0,7 g/l). Crime de perigo abstrato
que prescinde da comprovação de dano. Trânsito que, no
Brasil, abrevia a vida de mais vidas de que ocorre em países
em conflagração bélica, de modo a legitimar a atuação do
legislador com o rigor necessário ainda que só a título de
prevenção.
Procedência
como
única
medida
possível.
Dosimetria da pena que não merece reparos. Negado
provimento ao recurso.
Ao relatório de fls. 350/355 acrescento que Diego
Henrique Amaral Chiconi foi condenado à pena de 07 (sete) meses de detenção e ao
pagamento de 11 (onze) dias-multa, no mínimo legal, além da suspensão ou proibição
de se obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor, pelo prazo de 03
(três) meses.
Inconformado, o acusado interpôs recurso de apelação (fls.
365/374), buscando a absolvição, sob a alegação de inconstitucionalidade do delito,
porquanto de perigo abstrato, bem como sustenta a inexigibilidade de conduta diversa e
ausência de potencialidade lesiva de sua conduta.
Em contrarrazões o Ministério Público opinou pelo
desprovimento do apelo defensivo (fls. 381/382).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001738-78.2017.8.26.0664 -Voto no 1.988
3
Parecer da Procuradoria Geral de Justiça às fls. 390/398
pelo desprovimento do recurso.
De conformidade com a Resolução no 772/17, não houve
oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Consta da denúncia que, em 20 de novembro de 2016, por
volta de 1h, na Rua Tocantins, defronte ao número 3985, na Cidade e Comarca de
Votuporanga, o acusado conduziu o veículo Honda Civic LXS, placas DYF3008, com
capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool.
A materialidade delitiva ficou comprovada pelo boletim
de ocorrência (fls. 04/05), pelo exame toxicológico de dosagem alcoólica (fl. 08) e pela
prova oral produzida nos autos.
Tanto na fase policial, como em juízo, o réu confessou os
fatos retratados na denúncia, admitindo ter ingerido algumas cervejas antes de conduzir
seu veículo.
Com efeito, Nivaldo Jardim, policial militar, em solo
policial e em juízo, declarou que foi acionado para atender um acidente de trânsito
envolvendo um Honda Civic e uma viatura Rocam. No local constatou que o veículo e a
moto seguiam pela Rua Tocantins, a moto pela lateral esquerda da via quando o
acusado entrou na lateral citada prensando a viatura em outro veículo estacionado. Com
o impacto apenas o veículo Honda restou danificado. Durante a ocorrência percebeu que
o apelante apresentava forte odor etílico e ao ser indagado admitiu ter ingerido bebida
alcoólica. Negou-se a realizar o teste etilômetro, mas forneceu sangue para realização de
exame.
Como bem concluiu o d. magistrado (fls. 352):
“O policial ouvido em juízo trouxe informes seguros a
respeito do estado do réu, com sinais típicos de embriaguez corroborados pelo
depoimento do Sr. Lucas ao dizer que Diego “se negou a fazer o “bafômetro” no
presente momento por medo de dar “bafômetro”, já que ele tinha ingerido bebida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001738-78.2017.8.26.0664 -Voto no 1.988
4
alcoólica no almoço”. Por isso, o conjunto probatório carreado aos autos mostra-se
suficiente para a condenação.
E naÞo haì que se falar em ausência de credibilidade do
depoimento policial militar que, compromissado na forma da lei, reportou o fato com
segurança e insuspeic aÞo.
NaÞo custa acrescentar que na hipoìtese de ause ncia da
veracidade acerca do fato narrado, em virtude da func aÞo exercida, os policiais militares
respondem por falso testemunho. Anotando-se, ainda, que seu depoimento possui valor
probante quando consonante com os demais elementos de convicc aÞo.
Aliaìs, esse eì o entendimento perfilhado pelo Col. STJ, na
tese no 06, edição n.o 105 Jurisprudência em teses: É válido e revestido de eficácia
probatória o testemunho prestado por policiais envolvidos em ação investigativa ou
responsáveis por prisão em flagrante, quando estiver em harmonia com as demais
provas dos autos e for colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
Confira-se também:
“Esta Corte Superior possui entendimento remansoso no
sentido de que o depoimento de policiais constitui meio de prova ido neo a dar azo à
condenac aÞo, principalmente quando corroborada em juiìzo, circunsta ncia que reforc a a
legalidade da decisaÞo recorrida” (AgRg no HC 481982 / MS, Relator(a) Ministro
JORGE MUSSI, OìrgaÞo
Julgador T5 - QUINTA TURMA, Data do Julgamento
20/08/2019, Data da Publicac aÞo/Fonte DJe 02/09/2019).
“A condic aÞo de as testemunhas serem policiais naÞo retira
o valor da prova produzida, porque, como qualquer testemunha, prestam o compromisso
e a obrigac aÞo de dizer a verdade. (CPP, arts. 203 e 206, 1a parte). A jurisprude ncia
consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juiìzo constitui meio
de prova ido neo a resultar na condenac aÞo do reìu, notadamente quando ausente qualquer
duìvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o o nus de demonstrar a
imprestabilidade da prova, o que naÞo ocorreu no presente caso” (HC 485543 / SP,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001738-78.2017.8.26.0664 -Voto no 1.988
5
Relator(a) Ministro FELIX FISCHER, OìrgaÞo
Julgador T5 - QUINTA TURMA, Data
do Julgamento 21/05/2019, Data da Publicac aÞo/Fonte DJe 27/05/2019).
“Indicando a Corte local dar-se a condenac aÞo naÞo apenas
pelo depoimento de policial, mas por outras provas tambeìm valoradas, naÞo cabe a
pretensaÞo de nulidade da condenac aÞo. Inexistindo impedimento legal ao depoimento de
policiais e presentes outras provas que sustentem a condenac aÞo, naÞo haì falar em
nulidade. 3. Agravo regimental improvido” (AgRg nos EDcl no HC 446151 / RS,
Relator Ministro NEFI CORDEIRO, OìrgaÞo
Julgador T6 - SEXTA TURMA, Data do
Julgamento 07/02/2019, Data da Publicac aÞo/Fonte DJe 27/02/2019).
Como é cediço, o tipo penal presume a alteração da
capacidade psicomotora a partir de determinada concentração de álcool, seja pela
demonstração efetiva pelos exames periciais, seja pela concentração presumida, na
forma do art. 306, §1o, inciso II do CTB.
Nesse contexto, restou correta a condenação do apelante
pelo delito do artigo 306 do CTB, pois além da confissão do apelante (sobre haver
consumido álcool) e o depoimento do policial militar confirmando seu visível estado de
embriaguez, há o laudo pericial, o qual concluiu a concentração de 0,7g de álcool etílico
por litro de sangue (fls. 08), quantidade superior à tolerada por lei, conforme previsão
do artigo 306, §1o inciso I do Código de Trânsito Brasileiro.
Em que pese o inconformismo da Defesa, o tipo penal em
questão não é propriamente de perigo concreto, contentando-se com a condução de
veículo automotor após a ingestão de álcool em quantidade suficiente a toldar a
capacidade psicomotora.
Nesse sentido inclusive já decidiu esta C. Câmara de
Direito Criminal:
Crime de Trânsito Embriaguez ao volante Elementos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001738-78.2017.8.26.0664 -Voto no 1.988
6
constantes dos autos que demonstram autoria e materialidade delitivas Direção sob o
efeito de etílicos que caracteriza infração de perigo abstrato Substância que degrada a
capacidade psicomotora do condutor, a comprometer a segurança viária, direito de
todos, nos termos do artigo 1o, § 2o, do Código de Trânsito Brasileiro Desnecessidade
de demonstração de risco efetivo Pena e regime corretamente fixados Substituição
da carcerária por prestação pecuniária Escolha da restritiva que fica ao prudente
critério do juiz Redução, todavia, da prestação pecuniária que se mostra necessária
Recurso parcialmente provido. (TJSP; Apelação Criminal 0002304-10.2016.8.26.0390;
Relator (a): Marcelo Gordo; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Criminal; Foro de
Nova Granada - Vara Única; Data do Julgamento: 18/03/2020; Data de Registro:
29/05/2020).
No mais, como bem observou o PGJ (fls. 397):
Quanto à alegação de inexigibilidade de conduta diversa,
tem-se que a embriaguez do apelante foi voluntária. Além disso, não tinha ele como
única opção para eventual salvaguarda da sua vida dirigir sob a influência de bebida
alcoólica, existindo diversas outras formas que poderiam ter sido empregadas pelo réu.
Além do mais, no trânsito brasileiro, conhecido por ceifar
vidas e aleijar pessoas em proporção equivalente a de países em guerra, não há como
não reconhecer, ao legislador, legitimidade para a tipificação da conduta em questão
como medida de prevenção.
Portanto,
diante
do
conjunto
probatório
e
das
circunstâncias revelou-se correta a condenação do apelante pelo delito tipificado no
artigo 306 do CTB.
Bem imposta a condenação, passo à análise da dosimetria.
Na primeira fase, o d. magistrado fixou a pena-base 1/6
acima do mínimo legal, em razão dos maus antecedentes (processo no
0000289-89.2016.8.26.0383,0000291-59.2016.8.26.0383, 0001833-15.2016.8.26.0383
e 0002125-97.2016.8.26.0383) fls. 172/176), resultando, assim, em 07 meses de
detenção e 11 dias-multa, além da suspensão da habilitação para dirigir veículo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001738-78.2017.8.26.0664 -Voto no 1.988
7
automotor pelo prazo de 03 (três) meses.
À míngua de causas modificativas, a recidiva tornou-se
assim definitiva (07 meses de reclusão e pagamento de 11 dias-multa), além da
suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 03 (três) meses.
O regime inicial foi corretamente fixado no aberto. E a
pena privativa de liberdade foi substituída por uma restritiva de direitos, consistente na
prestação de serviços à comunidade pelo prazo da pena acima fixada, em entidade a ser
indicada no Juízo de Execuções, nos termos do artigo 312-A do Código de Trânsito
Brasileiro.
Assim, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo-se a
r. sentença conforme proferida.
XISTO RANGEL
RELATOR